Tribunal: TJSP
Processo: 1006416-06.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Embargos à execução acolhidos para julgar extinto o processo de execução em relação à embargante por ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Apelo da embargada. Executado e ora apelada que possuem números de CNPJ diversos, observado que a ora recorrida foi constituída após o encerramento do contrato discutido. Mera

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Embargos à execução acolhidos para julgar extinto o processo de execução em relação à embargante por ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Apelo da embargada. Executado e ora apelada que possuem números de CNPJ diversos, observado que a ora recorrida foi constituída após o encerramento do contrato discutido. Mera existência de alegado grupo econômico entre o executado e a ora recorrida que não enseja, por si só, a responsabilidade solidária entre as entidades. Ausência de requerimento de desconsideração da personalidade jurídica com demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Honorários advocatícios de sucumbência reduzidos para 10% do valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, além do trabalho e tempo exigidos para a execução do mister. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios de sucumbência para 10% do valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006416-06.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MJ
ESPORTES S/S LTDA, é apelado BOTAFOGO FUTEBOL S.A..
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006416-06.2020.8.26.0506 -Voto no 13853
2
Apelação Cível no 1006416-06.2020.8.26.0506
Apelante: Mj Esportes S/s Ltda
Apelado: Botafogo Futebol S.a.
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 13853
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
Embargos à execução acolhidos para julgar extinto o
processo de execução em relação à embargante por
ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI, do
Código de Processo Civil. Apelo da embargada. Executado
e ora apelada que possuem números de CNPJ diversos,
observado que a ora recorrida foi constituída após o
encerramento do contrato discutido. Mera existência de
alegado grupo econômico entre o executado e a ora
recorrida que não enseja, por si só, a responsabilidade
solidária entre as entidades. Ausência de requerimento de
desconsideração
da
personalidade
jurídica
com
demonstração de desvio de finalidade ou confusão
patrimonial. Honorários advocatícios de sucumbência
reduzidos para 10% do valor atualizado da causa, atendidos
o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do
serviço, a natureza e importância da causa, além do
trabalho e tempo exigidos para a execução do mister.
Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários
advocatícios de sucumbência para 10% do valor atualizado
da causa.
Vistos.
Embargos à execução julgados procedentes
pelo MM. Juiz Alex Ricardo dos Santos Tavares para julgar extinto o
processo de execução em relação à embargante por ilegitimidade
passiva, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil,
condenada a embargada a arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da
causa.
Embargos
de
declaração
opostos
pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006416-06.2020.8.26.0506 -Voto no 13853
3
embargante e pela embargada (páginas 192/194 e 195/200), rejeitados
(páginas 201/203).
Apela a embargada a pedir reforma da r.
sentença (páginas 209/220). A recorrente aduz ter firmado contrato de
prestação de serviços com finalidade específica para realizar
treinamento, condicionamento, orientação e capacitação técnica e tática
da equipe profissional de futebol da associação Botafogo Futebol Clube
(“BFC”), pelo período de 28.11.2016 a 10.05.2017, ajustada a
remuneração do mês vencido no valor mensal de R$ 30.000,00 (trinta
mil reais), a ser pago todo dia 20, com início em 20.01.2017. Alega
inadimplência, e aduz que em 01.08.2018 a associação Botafogo
Futebol Clube criou a sociedade anônima Botafogo Futebol S.A., ora
recorrida, da qual Botafogo Futebol Clube é sócio majoritário. Alega
que desde então a apelada se utiliza dos vínculos esportivos
anteriormente utilizados somente por Botafogo Futebol Clube, tais
como nome empresarial, vínculo federativo, atividade econômica
(futebol profissional), endereço, identidade visual, clientes, etc. Além
disso, o atual presidente da recorrida era o presidente do Botafogo
Futebol Clube à época da assinatura do contrato discutido, a evidenciar
similaridade no corpo diretivo das duas entidades, e a configuração de
grupo econômico entre Botafogo Futebol Clube e a apelada, o que foi
objeto de decisão judicial da Justiça do Trabalho (TRT 15a Região),
conforme páginas 164/170. Pretende seja reconhecido o grupo
econômico de fato e de direito entre a recorrida e Botafogo Futebol
Clube, já declarado pelo TRT 15a Região, observado que o grupo
econômico é declarado no ato constitutivo da apelada (páginas
153/163). Alega que a recorrida e Botafogo Futebol Clube apresentam
mesma finalidade empresarial, mesmo corpo diretivo e mesmos
empregados.
Diz
ser
desnecessário
instaurar
incidente
de
desconsideração de personalidade jurídica. Subsidiariamente, requer a
redução dos honorários advocatícios de sucumbência.
Apelo tempestivo e preparado.
Contrarrazões
(páginas
227/235)
pela
manutenção do julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006416-06.2020.8.26.0506 -Voto no 13853
4
É o relatório.
Embargos à execução fundada em contrato de
prestação de serviços, sob alegação de inexequibilidade do título e
ilegitimidade passiva.
Em impugnação, a apelante defende a liquidez
do título e alega responsabilidade solidária entre Botafogo Futebol
Clube e a ora apelada, ante existência de grupo econômico.
Os embargos à execução foram julgados
procedentes para julgar extinto o processo de execução em relação à
embargante por ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI, do
Código de Processo Civil.
Como destacado pelo juízo de origem, a
recorrida foi constituída em 01.08.2018, após o encerramento do
contrato; além disso, a apelada e Botafogo Futebol Clube possuem
CNPJ diversos (páginas 126/130).
Não bastasse, a relação jurídica entre as partes
da presente lide não é de trabalho ou de consumo, de maneira que a
alegada existência de grupo econômico, ao contrário do sustentado pela
apelante, não enseja, por si, responsabilidade solidária, como alegado
nas razões de apelação e na petição inicial da execução de título
executivo
extrajudicial
(página
02
dos
autos
no
1029589-
93.2019.8.26.0506).
A
existência
de
grupo
econômico
é
insuficiente para estender a responsabilidade pelo débito do devedor,
Botafogo Futebol Clube, a outra empresa que integre o mesmo grupo
econômico. O mero fato de pessoas jurídicas pertencerem a um mesmo
grupo econômico não enseja, por si só, a responsabilidade solidária.
Para tanto, é necessária a demonstração de abuso da personalidade
jurídica por meio de desvio de finalidade ou confusão patrimonial
mediante requerimento de desconsideração de personalidade jurídica,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006416-06.2020.8.26.0506 -Voto no 13853
5
ausente na hipótese, observado que à página 216, último parágrafo, a
recorrente afirma nas razões de apelação que não está configurada
confusão patrimonial.
Decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. PESSOAS
JURÍDICAS PERTENCENTES A UM MESMO GRUPO
ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA QUE
NÃO SE PRESUME. NECESSIDADE DE PROVA DE
ILÍCITO QUE AUTORIZE A DESCONSIDERAÇÃO DAS
PERSONALIDADES AUTÔNOMAS. SÚMULA 7 DO STJ.
DECADÊNCIA. TESE DE FRAUDE QUE NÃO FOI
ACOLHIDA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SEGUNDA
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O mero fato de pessoas
jurídicas pertencerem a um mesmo grupo econômico não
enseja, por si só, a responsabilidade solidária dessas
entidades. 2. Eventual confusão entre as diferentes
personalidades
jurídicas,
capaz
de
conduzir
à
responsabilidade solidária, dependeria de exame do acervo
fático probatório dos autos que levasse a interpretação
diversa da que alcançou a instância de origem, que não
identificou os vícios alegados pela exequente. 3. É inviável a
apreciação de tese fundada em premissa fática que não foi
reconhecida pela instância de origem, a teor da orientação
firmada na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo Regimental do
MUNICÍPIO
DE
SÃO
SEBASTIÃO
DO
CAÍ/RS
desprovido.”
(Primeira
Turma,
AgRg
no
AREsp
549.850/RS, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
j. 8.5.2018, DJe 15.05.2018).
Decidiu esta Corte:
“INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Grupo econômico. A
mera existência de grupo econômico que não autoriza a
desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
Ausência de prova do abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006416-06.2020.8.26.0506 -Voto no 13853
6
patrimonial. Inteligência do art. 50, § 4o, do Código Civil.
Decisão agravada mantida. Recurso não provido.” (TJSP,
12a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2112645-36.2020.8.26.0000, rel. Des. TASSO DUARTE DE
MELO, j. 24.09.2020, v.u.).
“INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE JULGA
PROCEDENTE
O
INCIDENTE
COM
BASE
NA
CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO ENTRE A
EMPRESA
EXECUTADA
E
AGRAVANTE,
SEM
A
ABERTURA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO
PREMATURA.
CONFIGURAÇÃO
DE
GRUPO
ECONÔMICO QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A
EXTENSÃO DA RESPONSABILIZAÇÃO, PELO DÉBITO
DA EXECUTADA, ÀS DEMAIS EMPRESAS QUE O
COMPÕEM. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO ABUSO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA POR MEIO DE DESVIO
DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL,
MEDIANTE PROVA PERICIAL A SER REALIZADA COM
ESTE
FIM.
DECISÃO
REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.” (TJSP, 23a Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2169007-29.2018.8.26.0000, rel. Des. PAULO ROBERTO
DE SANTANDA, j. 10.05.2019, v.u.).
O contrato objeto da execução foi firmado pela
apelante e por Botafogo Futebol Clube (páginas 09/13 da execução,
autos no 1029589-93.2019.8.26.0506), e não há sequer alegação de
confusão patrimonial ou de desvio de finalidade entre o executado e a
ora apelada, de maneira que a recorrida, Botafogo Futebol S.A. é
mesmo parte passiva ilegítima da execução.
Considerado
que
não
houve
dilação
probatória, reduzo os honorários advocatícios de sucumbência para
10% do valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil), atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da
prestação do serviço, a natureza e importância da causa, além do
trabalho e tempo exigidos para a execução do mister (incisos I, II, III e
IV, do mencionado dispositivo legal).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006416-06.2020.8.26.0506 -Voto no 13853
7
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem no feito em que
interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem
sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o
do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada
fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau
recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da
verba (...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n°
1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006416-06.2020.8.26.0506 -Voto no 13853
8
04/04/2017).
Nos termos do entendimento preconizado pela
Egrégia Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários
advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso para reduzir os honorários advocatícios de sucumbência para
10% do valor atualizado da causa.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator